Tribunal: TJDFT
Processo: 0707372-45.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SOBREPARTILHA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DA FAMÍLIA. PRELIMINAR REJEITADA. LUCROS CESSANTES. USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL PELO OUTRO EX-CÔNJUGE APÓS A DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE CONJUGAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na presente hipótese a autora, ora recorrida, pretende obter a condenação do réu ao pagamento dos lucros cessantes referente ao período do uso exclusivo do imóvel comum pelo outro ex-cônjuge após a dissolução da sociedade conjugal.

2. No caso, o Juízo que decretou o divórcio é competente para apreciar e julgar a presente demanda, por se tratar de bem ainda não partilhado. Nota-se ainda que ocorreu a preclusão da decisão que determinou a remessa dos autos para o Juízo da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina-DF.

3. É fato incontroverso que o apelante exerce exclusivamente a posse do referido bem, razão pela qual é válida a pretensão da autora no recebimento de lucros cessantes decorrente da impossibilidade de fruir de sua parte do imóvel ainda não partilhado.

4. Aliás, o termo inicial para o pagamento do valor dos lucros cessantes é a data da citação.

5. Preliminar rejeitada.

6. Apelação cível conhecida e desprovida.